Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737577-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do DF em favor de CARLOS EDUARDO VAZ DE SOUSA, em face da decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais). Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04 de novembro de 2022, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Aduz não ter ele condições financeiras de arcar com o valor arbitrado para fiança, tampouco a sua família, de modo que a manutenção da prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve conversão do flagrante em prisão preventiva, mas concessão de liberdade provisória mediante fiança e imposição de outras medidas cautelares. Assevera que, no caso, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente e defende a desproporcionalidade da prisão cautelar, ao argumento de que a manutenção do cárcere se deve apenas à situação de pobreza do paciente. Requer a concessão de liminar, a fim de assegurar ao paciente o direito de responder a ação penal em liberdade, sem pagamento da fiança, uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A liminar foi deferida pelo Desembargador do Plantão Judicial (Id 41021329). Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR